Tribunal: TJDFT
Processo: 0750799-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DO SISBACEN/SCR. CADASTRO COM NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar o réu a proceder à baixa da restrição indevida em nome da requerente, nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), bem como excluir o nome da autora do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central - SCR; a ressarcir o valor de R$ 4.004,76, além de pagar à autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a retirada da restrição de seu nome do Sistema de Informação de Crédito - SCR e a condenação do recorrente a lhe pagar valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em reparação por danos morais, além de lhe restituir a quantia de R$ 4.004,76. Narrou que, em meados de 2019, chegou a negociar com o réu a portabilidade de um empréstimo consignado. Contudo, acabou optando por realização a transação com outra instituição. Frisou que, mesmo tendo desistido do refinanciamento, o banco finalizou a portabilidade contra sua vontade. Destacou que apesar de o banco ter garantido a exclusão da portabilidade e dos descontos em folha, foi surpreendida com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Informou que ajuizou ação judicial, sob o no 0700977-21.2020.8.07.0020, na qual o contrato foi declarado nulo, houve condenação ao dever de indenizar em razão dos danos morais suportados e determinação de exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes. Destacou que, no curso dessa ação, para retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, efetuou o pagamento da quantia de R$ 4.004,76 ao réu, referente à renegociação de supostos valores devidos. Sustentou que consta informação de restrição de seu nome, incluída pelo réu no SCR, no valor de R$ 23.306,00, referente ao contrato declarado nulo. Ponderou que essa inscrição é indevida e que suportou constrangimento para obtenção de crédito e ofensas morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 50240969 e 50240970). Foram ofertadas contrarrazões (ID 50240993).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se a inscrição de contrato declarado nulo no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central - SCR constitui dano moral presumido indenizável. Em suas razões recursais, o recorrente alega que ocorreu a contratação de um empréstimo consignado pela autora, que foi posteriormente declarado nulo nos autos 0700977-21.2020.8.07.0020. Argumenta que o cadastro do Banco Central não significa negativação, bem como que não houve determinação para exclusão da inscrição no mencionado processo. Pontua que o SCR é um sistema no qual constam os registros de todas as movimentações financeiras existente, não sendo um órgão de proteção ao crédito, ou seja, não implica em caráter restritivo para obtenção de crédito. Sustenta que não praticou conduta ilícita, que não houve negativação do nome da autora e que não há danos morais a serem indenizados. Destaca que o valor da indenização por danos imateriais apenas fomenta a indústria do abalo moral. Requer a improcedência dos pedidos.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central -SCR apresenta natureza de cadastro restritivo de crédito. Em que pese divergir dos bancos de dados de cadastros de inadimplentes, por possuir informações positivas sobre a capacidade de pagamento do consumidor, também contém informações negativas, como ocorre nos cadastros de inadimplentes. Dessa forma, débitos indevidamente inscritos no aludido sistema são aptos a impactar a aquisição de crédito. Assim, quando presentes informações desfavoráveis no SCR, se indevidas, podem configurar ato ilícito gerador de indenização por dano moral, porque se trata banco de dados utilizado pelas instituições financeiras para avaliação de risco sobre concessão de crédito a clientes (REsp n. 1.365.284/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014). Houve a inclusão de R$ 23.306,00 pela recorrente na coluna de "prejuízo" referente ao cadastro da autora junto ao SCR, fato incontroverso e corroborado pelo documento de Id. 50240911, p. 5. Tal dado configura informação negativa ao crédito da parte autora/recorrida.
7. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, é incontroverso o reconhecimento da nulidade do contrato firmado entre as partes, bem como que houve a anotação de dívida referente ao contrato nulo no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central - SCR. Logo, a situação se mostra similar a que ocorre com a negativação injusta em cadastros de inadimplentes, como o Serasa e o SPC, a mesma "ratio decidendi" se aplica. A conduta enseja a reparação por danos morais, na modalidade "in re ipsa", cujo resultado independe de comprovação do abalo psicológico sofrido. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1732886, 07032783320238070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023)
8. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.